Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-97.2019.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-97.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RE UNI ODZARANA - CPF: 702.635.111-70 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RE UNI ODZARANA - CPF: 702.635.111-70 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
H
ONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO –
QUANTUM
IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
-S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000485-97.2019.8.11.0110

APELANTES:

RE UNI ODZARANA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RE UNI ODZARANA
e pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr.
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela primeira apelante em face do segundo recorrente
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 931403010, objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro , a quantia de R$512,40 (quinhentos e doze reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2013 , conforme documento de ID. 20962321 (Súmula 54, STJ) ; d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC”
. (sic)

Inconformado, o [
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
] defende a regularidade da contratação, uma vez que
os descontos do beneficiário previdenciário da parte autora são decorrentes da contratação e utilização do empréstimo, não havendo que se falar em ato ilícito.

Sustenta não há comprovação de que a recorrida tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Por fim, aduz que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual devido apenas na forma simples, de modo que roga pelo provimento do recurso com a modificação da verba honorária para a forma equitativa. (Id 109907262).

Por sua vez, a autora
[
RE UNI ODZARANA
]

pleiteia a majoração dos danos morais
para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como dos honorários advocatícios para o patamar de para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. (Id 109907265).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 109907268 e 109907271.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres,
opina pelo desprovimento do recurso de
Re Uni Odzarana
.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 11012896. Preparo recursal do banco recolhido no Id 109907263.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RE UNI ODZARANA
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, onde narra em sua inicial que
é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de nº 931403010, no valor de R$586,16 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) em 58 (cinquenta e oito) prestações no valor de R$18,30 (dezoito reais e trinta centavos), sendo o contrato excluído em 17/06/2015, com 28 (vinte e oito) parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 512,40 (quinhentos e doze reais e quarenta centavos). (Id 109894725)

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o contrato de empréstimo
,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito na forma dobrada
,
com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e verba de sucumbência.

Ambas as partes recorrem, sendo que o banco defende a regularidade da contratação, bem como ausência da
pretensão indenizatória, e, por fim a devolução dos valores na forma simples. Já a parte autora
se insurge unicamente quanto ao valor fixado pelos danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autor, fato aliás muito bem destacado pelo togado sentenciante, onde consigna que
“(...) a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado no contrato nº 931403010. Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.
O requerido juntou aos autos contrato bancário dessemelhante do apresentando, pela parte autora, em extrato de informações (ID.24303386).
(...) Nesse diapasão, não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade”.
(sic)

Aliás, ao defender-se das alegações da autora, a instituição bancária deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a comprovar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, já que tratando-se de pessoa indígena e analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio de instrumento público ou, ao menos, que seja assinado a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS –
VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – SEM LESÃO DANO MORAL – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)” A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”
(TJ-MT 10004374120198110110 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, sendo ele: a declaração da inexistência da dívida (R$512,40 - quinhentos e doze reais e quarenta centavos), a repetição do indébito em dobro (R$102,80) e o dano moral (R$3.000,00), de forma que os honorários sem a devida atualização importariam em aproximadamente R$402,80 (quatrocentos e dois reais e oitenta centavos).

No entanto, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, e sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o artigo 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8º)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
.”
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

para determinar que a restituição do valor pago indevidamente se dê na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como para afastar os danos morais, e, por fim,
majorar os honorários de sucumbência para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do
§8º do art. 85 do CPC.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária. (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022